Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722328-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME AGRAVADO: MONIQUE COELHO COUTO MAIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Emissão de Segunda Via de Diploma Universitário – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MONIQUE COELHO COUTO MAIA em desfavor de INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é médica patologista com registro definitivo nos Conselhos Regionais de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Aduz que, em decorrência do novo emprego, precisou efetuar o registro, também, no Conselho Regional de Medicina do DF. Narra que o CRM-DF emitiu registro provisório para autora, sendo o registro definitivo condicionado à entrega do diploma original da faculdade de medicina. Diz que, em virtude do extravio de seu diploma original, solicitou junto à requerida, no dia 24 de fevereiro de 2021, 2a via do documento. Aduz que, até o momento, a requerida não comprovou que efetuou os procedimentos necessários para solicitar a 2a via do diploma junto à Universidade Federal da Bahia, responsável pela emissão do documento. Discorre que o prazo final concedido pelo CRM-DF para apresentação do documento é o dia 13 de julho de 2021. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) A deferir a antecipação da tutela, inaudita altera pars, para que V.Exa. determine que a requerida comprove/promova o pedido/entrega da 2a via do diploma da autora, sendo certo que o último prazo para a entrega do documento é dia 13 de julho de 2021, sob pena de aplicação de multa diária a ser aplicada por V.Exa. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em primeira análise, que a razão assiste à parte autora. Conforme documento de id. 94587489, a parte autora formulou o pedido de 2a via do diploma no dia 24 de fevereiro de 2021. Não obstante, quase 04 meses após sua solicitação, a autora não obteve resposta da requerida. Da análise da documentação juntada ao processo, surge a possibilidade, em análise inicial, de que a requerida sequer iniciou os trâmites necessários à expedição do documento junto à UFBA. Destaque-se que, em análise perfuntória, o tempo decorrido desde o pedido do documento se mostra suficiente para que a autora já tivesse seu pleito atendido. Por outro lado, o prazo final concedido pelo CRM-DF para registro definitivo esgota-se em 13 de julho de 2021, o que denota a urgência da questão. A tutela, portanto, prospera. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 dias, realize os procedimentos necessários à emissão da 2a via do diploma da parte autora. Caso já tenha adotado tais procedimentos, deverá comprová-los no processo.” Ressalto que, embora a parte agravante tenha sustentado que a autora/agravada não tenha cumprido todos os requisitos para a emissão da segunda via do seu diploma universitário, não colacionou qualquer documento nos autos que ao menos indique intimação da autora para apresentar eventual documento faltante, a se concluir pela excessiva morosidade como causa pela não emissão do referido documento. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Demais, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator